Tribunal: TJPA
Processo: 0809307-51.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809307-51.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: ROGERIO DO CARMO MOREIRA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - SEAD

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES. SOLICITAÇÃO DE EXAMES COM A INFORMAÇÃO DE QUE SERIA PUBLICADO NOVO EDITAL COM HORA E LOCAL PARA ENTREGA DOS EXAMES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DESSE EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO IMPETRANTE DE AGUARDAR A PUBLICAÇÃO DE EDITAL ESPECÍFICO CONFORME INFORMADO PELO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO MÉDICA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E SEGURANÇA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Rogério do Carmo Moreira, contra ato atribuído à Secretária de Administração do Estado do Pará e ao Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pelo qual o Impetrante não foi recomendado na prova de exame médico no Concurso Público C-199 por ter deixado de apresentar exames complementares na forma do edital.

O Impetrante narra que foi aprovado nas provas objetiva e discursiva da primeira fase e também na avaliação psicológica do concurso público para o cargo de agente prisional do Estado, estando apto à etapa de avaliação médica.

Relata que compareceu à avaliação médica no dia 09/09/2018 e, que a médica responsável solicitou exames complementares.

Afirma que aguardou a divulgação de edital para apresentação dos exames complementares solicitados, o que nunca ocorreu.

Contudo, foi surpreendido com a informação de que não havia sido recomendado na avaliação médica por não ter apresentado todos os exames dentro do prazo estabelecido.

Requer o benefício da justiça gratuita e a concessão de liminar para que o Impetrante seja
“reinserido no certame e possa apresentar o exame médico complementar, em local e hora a ser divulgado no site da banca do certame, para que assim o requerente possa continuar nas próximas etapas do concurso”
.

No mérito, pede a
“declaração de nulidade do ato ilegal perpetrado contra o Impetrante”.

Em suas informações, o Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará –SUSIPE suscitou sua ilegitimidade passiva e alegou a inexistência de direito líquido e certo do Impetrante, ao argumento de que ele não teria observado a regra do edital que determina a apresentação do exame radiográfico com o laudo.

O Estado do Pará também se manifestou pela inexistência de direito líquido e certo do Impetrante e argumentou que ele estaria obrigado a observar os ditames do edital.

Pediu o indeferimento da liminar e, no mérito, pela denegação da segurança.

A Secretária de Administração do Estado, em suas informações, reiterou os exatos argumentos veiculados pelo Estado do Pará.

Após a regular distribuição do mandamus, o feito veio à minha relatoria.

Em 28/03/2019, deferi a liminar requerida (ID. 1540962).

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs agravo interno (ID. 1813548).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança (ID. 1853655).

É o relatório.

VOTO

VOTO

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia sobre verificar se o Impetrante foi preterido no seu alegado direito de participar da demais etapas do concurso, pela não apresentação de exames complementares na forma determinada no edital.

Da análise dos documentos acostados nos autos e no sentido do parecer ministerial, tenho que assiste razão ao Impetrante.

O Impetrante foi aprovado nas provas objetiva, discursiva, avaliação psicológica e compareceu ao exame médico na data determinada.

Contudo, a médica responsável pela avaliação solicitou exames adicionais, o que é previsto no item 13.3.2.1 do Edital, a saber:

“13.3.2.1 Os exames, laudos e imagens complementares que, porventura, sejam solicitados pela banca examinadora, visando dirimir eventuais dúvidas e firmar diagnósticos mais precisos, também serão custeados pelo candidato
”.

Assim, conforme demonstrado pelo Impetrante e não refutado pelas Autoridades Impetradas, o Impetrante saiu da avaliação médica com uma “
Solicitação de Exames, Laudos e/ou Imagens Complementares”, assinada e carimbada pela médica avaliadora, Dra. Carmen Palheta, solicitando o exame de “RX PA e perfil com laudo”
(ID. 1195214, p. 09).

Consta do rodapé de tal documento que a
“Data da entrega: 28/09/2018, em horário e local a ser divulgado no Edital de Convocação para entrega de Exames(s) Complementar(es)
”.

Desse modo, a própria Administração deu causa à razoável expectativa do candidato Impetrante de ver publicado edital específico definindo o local e a hora para a apresentação de seus exames complementares, o que não ocorreu.

Ao contrário, o Impetrante foi surpreendido pela sua não recomendação na avaliação médica por não ter apresentado tais exames, os quais seriam entregues em local e horário a ser divulgado em Edital conforme previsão em documento fornecido pela própria Autoridade responsável pela avaliação médica.

Aplicam-se na espécie os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que asseguram a estabilidade e a previsibilidade nas relações entre Administração Pública e administrados.

Nas palavras de Canotilho (2012, p. 257):

“Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção da confiança – andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção da confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjetivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos atos dos poderes públicos
”.

Tais princípios jurídicos, reconhecidamente de índole constitucional, atendem à necessidade de que os administrados tenham condições de antever as possibilidades de atuação administrativa.

Ora, na espécie, era legítima a expectativa do Impetrante de ver publicado edital com hora e local para entregar seus exames complementares, pois tal orientação está expressa em documento a ele fornecido pelo agente público responsável pela realização do exame.

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer deste mandado de segurança e, no mérito, conceder a segurança para confirmar a liminar anteriormente deferida, ficando prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Pará
.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2020